Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-22.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000918-22.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Pensão, Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ELEODORA CHAPARRO SILVA - CPF: 205.984.241-72 (APELADO), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA MORENO - CPF: 140.412.511-68 (ADVOGADO), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APOS O RELATOR RETIFICAR SEU VOTO, A CÂMARA , À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – VALORES RETROATIVOS ATINENTES À ISONOMIA SALARIAL INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA ADMINISTRATIVAMENTE À PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO –
PRELIMINAR
– SUSCITADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA INTEGRALIZAR O FEITO – INVIABILIDADE – PECULIARIDADES DO CASO EM TELA QUE AUTORIZAM O ESTADO DE MATO GROSSO A COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA –
PRELIMINAR REJEITADA
.

1.

Dada as peculiaridades do caso em estima, sobretudo ao se ter em perspectiva que a ação originária também busca a obtenção de valores pretéritos a criação da MTPREV, poderá o
Estado de Mato Grosso
também compor o polo passivo da demanda e eventualmente ser responsabilizado pelo pagamento dos valores ora reclamados, motivo por que a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada no particular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
ação de cobrança originária
, rejeitou a prejudicial de mérito atinente à prescrição e
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de
condenar o apelante ao pagamento das verbas retroativas no valor de R$ 439.395,96 (quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), em prol de
Eleodora Chaparro Silva
, a título de isonomia salarial incidente sobre o benefício de pensão por morte que percebe em decorrência do óbito de
Osmar Moreira Silva
, devendo o respectivo montante ser
corrigido conforme o estabelecido no Tema 810 do STF.

Ainda, o recorrente foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC.

Inconformado, o
Estado de Mato Grosso
sustenta,
preliminarmente
,

ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, cabendo, a seu entendimento, a Mato Grosso Previdência (MTPREV) a competência para o pagamento dos valores retroativos, a partir de sua criação no ano de 2015, nos termos da Lei Complementar no 560/2014.

De outro turno, aponta prejudicial de mérito consistente na prescrição das parcelas vencidas anteriormente a 12.05.2010, visto que, a seu entendimento, o pretenso direito da apelada abarcará tão somente o quinquênio que precede a data do ato que reconheceu o direito, qual seja em 12.05.2015, nos termos do que dispõe o art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

Assinala, ademais, que
“(...) em face da eventual possibilidade de a autora aduzir a ocorrência de interrupção da prescrição, desde já cabe dizer que o mandado de segurança ajuizado ou mesmo os requerimentos administrativos formulados pela autora não têm o condão de atribuir tal efeito, haja vista que é indubitável que em tais processos não se discutiu eventuais direitos referentes aos anos de 2007, 2008, 2009 e parte de 2010, versando tão somente acerca de direito decorrentes da entrada em vigor da Lei Complementar no 9.301/2010 (...)”
(
sic
).

Por sua vez, à vista dos argumentos atinentes à ilegitimidade passiva e à prescrição, prossegue argumentando que
“(...) não pode ser mantido o dispositivo da sentença que condenou o Estado ao pagamento de valor líquido e certo, uma vez que será necessário proceder novo cálculo a fim de excluir as parcelas ilegítimas (...)”
, requerendo, assim, a retificação da sentença no ponto, a fim de que eventual condenação seja considerada
ilíquida
, que os índices de correção sejam fixados com base no Tema 810 do STF e 905 do STJ e que os honorários advocatícios sejam fixados com amparo no art. 85, §§ 3o e 4o, do CPC.

Forte nessas premissas, solicita o recebimento do recurso, com efeitos suspensivo e devolutivo, e o seu respectivo provimento, com a reforma integral da sentença, a fim de que se reconheça a ilegitimidade passiva do
Estado de Mato Grosso
e a prescrição da pretensão autoral. Em viés subsidiário, pugna pela reforma da sentença para
que eventual condenação seja considerada
ilíquida
, que os índices de correção sejam fixados com base no Tema 810 do STF e 905 do STJ e que os honorários advocatícios sejam retificados.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

VOTO – PRELIMINAR: DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Conforme se verifica, o
Estado de Mato Grosso
sustenta,
preliminarmente
,

ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, cabendo, a seu entendimento, a Mato Grosso Previdência (MTPREV) a competência para o pagamento dos valores retroativos, a partir de sua criação no ano de 2015, nos termos da Lei Complementar no 560/2014, requerendo, com isso, a reforma da sentença para extinguir o processo originário, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Com razão.

Com efeito, a partir de
janeiro de 2015
, entrou em vigor a Lei Complementar no 560, de 31 de dezembro de 2014, que, dentre as diversas providências, dispôs sobre a criação da
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, estabelecendo, em seu artigo 1o,
caput
, que
“fica criada a Mato Grosso Previdência – MTPREV, entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso,
autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial,
com sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de duração indeterminado”
.

Ainda, a referida normativa destacou, em seu artigo 2o, incisos I, II, III e V, c/c §§ 2o e 6o, que a MTPREV tem por competência:

“Art. 2o
A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso – RPPS/MT, tem por competência:

I –

a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos;

II –

a análise, o pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário
;

(...)

V – o gerenciamento dos fundos, contas e recursos arrecadados;

(...)

§ 6o O pagamento dos benefícios provenientes de aposentadoria, pensão, reserva e reforma do pessoal civil e militar do Estado de Mato Grosso, dar-se-á pelo sistema unificado gerenciado e operado pela MTPREV
. (...)”

Nessa linha, afigura-se que, a partir de sua criação, dentre diversas atribuições, a MTPREV
efetivamente
passou a ser responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos.

Ainda, estabeleceu-se no artigo 46 da citada legislação que
“ficam transferidos para a MTPREV os créditos orçamentários autorizados e remanescentes das dotações orçamentárias, os saldos financeiros, os direitos e obrigações dos programas, projetos e atividades vinculados à área previdenciária estadual, mediante avaliação da Diretoria Executiva da MTPREV e aprovação do Conselho de Previdência”
.

No caso em estima, tem-se que, no ano de
2016
, a apelada
Eleodora Chaparro Silva
ajuizou ação de cobrança na origem tão só em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, visando à condenação do apelante ao pagamento de valores retroativos,
no período de
janeiro de 2007 a junho de 2015
, a título de isonomia salarial incidente sobre o benefício de pensão por morte que percebe em decorrência do óbito de
Osmar Moreira Silva
,
antes ocupante do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais – FTE desde 26.11.1974.

Pois bem. A despeito da
MTPREV
ter sido instituída, por intermédio da Lei Complementar no 560/2014, apenas no ano de
2015
e da presente ação buscar a obtenção de valores pretéritos a criação da referida autarquia, noto que a decisão administrativa que reconheceu o direito da apelada a integralidade do débito a ser pago em questão – considerando, inclusive, os períodos financeiros de 2007 a 2015 – foi proferida pela própria
MTPREV
em
maio de 2015
(id. 78021653, pp. 01-04).

Assim, cumpre reconhecer a
ilegitimidade passiva
do
Estado de Mato Grosso
para integrar
isoladamente
o respectivo polo da demanda, visto que a
MTPREV
, autarquia com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial (inteligência do art. 1o da LC no 560/2014), é quem detém efetiva competência para gerir e operacionalizar os pagamentos atinentes à pensão por morte devida à dependente do falecido servidor público estadual
in casu,
devendo, inclusive, responder pelos atos administrativos por ela praticados, detendo, por isso, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda
.

A propósito, ouso assinalar que, conquanto o artigo 51 da
Lei Complementar no 560/2014 estabeleça que
“compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”
, aludida compreensão não indica que o
Estado de Mato Grosso
, enquanto
pessoa jurídica de direito público interno
(art. 41 do CC), deva integrar,
por si só
, a lide.

Veja que a normativa citada acima apenas se interliga ao que prevê o art. 75, inciso IV, do Código de Processo Civil, no sentido que
“serão representados em juízo, ativa e passivamente: a autarquia e a fundação de direito público, por quem a lei do ente federado designar”
.

Nesse sentido, destaco:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO –
PENSÃO POR MORTE – PRETENSÃO JUDICIAL DA GENITORA PARA RECONHECIMENTO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – AÇÃO DECLARATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – CONCESSÃO DE PENSÃO – ATO EXCLUSIVO DO DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2o, §2o, DA LEI COMPLEMENTAR No 560/2014 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO CONTRA O ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Considerando as disposições contidas no artigo 2o, § 2o, da Lei Complementar Estadual 560/2014, as quais estabelecem que “a concessão da pensão por morte aos dependentes dos servidores civis e militares do Poder Executivo será realizada por ato editado pelo Diretor Presidente da MTPREV”, carece de legitimidade passiva o Estado de Mato Grosso, pois a competência para a prática do ato é do MTPREV.

Com efeito, em relação à concessão de pensão por morte, não há se falar em ato conjunto com o Governador do Estado, situação diversa do que ocorre com a aposentadoria do servidor, de modo que é forçoso reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso para responder aos termos da presente ação, que visa a concessão de pensão por morte, não havendo qualquer prejuízo à parte promovente, uma vez que a condenação atinge a autarquia previdenciária, integrante do polo passivo, que não recorreu.

Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso acolhida.

Recurso provido.

(N.U 1002604-02.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única,
Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021
)”

Por seu turno, também não me passou despercebido que ainda remanesceria ao Estado a
responsabilidade subsidiária
(e não solidária) pelos atos da referida autarquia, que propriamente instituiu.

Todavia, é sabido que o
Estado de Mato Grosso
somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, o que, da análise dos elementos coligidos, não é possível se extrair, sobretudo porque a
MTPREV
sequer veio a integralizar a lide.

Nessa linha:

“RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACOLHIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESPÓLIO PARA PLEITEAR DANOS MORAIS EM FAVOR DOS HERDEIROS – ACOLHIDA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO – NÃO COMPROVAÇÃO — SENTENÇA MANTIDA — APELO NÃO PROVIDO.

Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões arguindo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, visto que a responsabilidade seria exclusiva do Consórcio Intermunicipal de Saúde Médio Araguaia. O CISMA constituiu-se sob a forma jurídica de Associação Pública, Órgão Autônomo de Direito Público, devendo reger-se pela Lei Federal no 11.107, de 6 de abril de 2005, possuindo natureza jurídica de autarquia.

A Constituição Federal de 88 estabelece, no parágrafo 6o do artigo 37, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviços públicos diante dos danos que seus agentes causarem a terceiros.

Além disso, a responsabilidade estatal se estende às entidades da administração indireta, como as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as autarquias.
Ocorre que a responsabilidade do Estado em relação a obrigação de suas autarquias nunca é direta ou solidária, mas meramente subsidiária
.

Deste modo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, excluindo-o do polo passivo da demanda, pois é irrefutável que a sua responsabilidade estará configurada apenas se esgotados os recursos do ente responsável para pagamento de eventual indenização
.

(...)

(N.U 0003295-14.2014.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020)”

À luz de tais considerações, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
, a fim de acolher a preliminar e reconhecer a
ilegitimidade passiva
do
Estado de Mato Grosso
e, por consequência, julgar o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Condeno a apelada
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, § 4o, inciso III, e § 6o, do CPC), ambos com exigibilidade suspensa, contudo,
em razão dos benefícios da
justiça gratuita
deferidos em seu favor,
nos termos da Lei n. 1.060/50 e do art. 98, § 3o, do CPC.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA SILVA(2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 31 DE AGOSTO DE 2021
:

APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO , 0 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara E
specializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança, que rejeitou a prejudicial de mérito atinente à prescrição e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar o apelante ao pagamento das verbas retroativas no valor de R$ 439.395,96 (quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), em prol de
Eleodora Chaparro Silva
, a título de isonomia salarial incidente sobre o benefício de pensão por morte que percebe em decorrência do óbito de
Osmar Moreira Silva, devendo o respectivo montante ser
corrigido conforme o estabelecido no Tema 810 do STF.

O Apelante, nas suas razões recursais, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob a argumentação de que compete à Mato Grosso Previdência MTPREV, o pagamento dos benefícios provenientes de pensão por morte.

O Relator, Dr. Alexandre Elias Filho,
concedeu provimento
ao recurso, acolhendo a preliminar, para reconhecer
a ilegitimidade passiva
do
Estado de Mato Grosso
e, por consequência, julgou o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão posta em debate
.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que ELEODORA CHAPARRO SILVA ajuizou Ação de Cobrança em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à condenação do requerido ao pagamento dos valores retroativos de pensão por morte.

Aduz, em síntese, que é pensionista do servidor público estadual Osmar Moreira Silva, falecido em 26.02.2010.

Afirma que obteve parecer favorável do requerido no sentido de atualizar o enquadramento dos proventos do falecido para Classe ‘C’, inserir a rubrica ‘Complemento Constitucional’, com o respectivo valor de R$ 989,38 e cálculos das diferenças salariais de janeiro de 2007 a junho de 2015.

Relata, ainda, que o valor devido foi apurado no processo administrativo no 25750/2015 na importância de R$ 439.395,96 (quatrocentos e trinta e nove mil e noventa e seis centavos), acrescentando que o referido feito encontra-se aguardando autorização de pagamento, visto que o valor a ser pago esta acima do autorizado até a presente data

Pois bem.

O Apelante discorre que compete à autarquia Mato Grosso Previdência - MTPREV, o pagamento dos benefícios provenientes de pensão por morte, portanto, deve essa figurar no polo passivo.

Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma liberdade no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, que dispõe sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

[...]
(TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 07/02/2020).

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – MÉRITO - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA APENAS SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO – DESCONTO SOBRE PARCELAS DO CARGO EM COMISSÃO – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ E STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Não há se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, uma vez que atua como gestor da folha de pagamento de servidor ativo, sendo responsável pela cessação e pela autorização dos descontos, ainda que posteriormente os valores recolhidos passaram a se destinar ao fundo do MTPREV por força de lei.

2 - A jurisprudência pátria, inclusive do STJ, é no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança.
(N.U 1032004-74.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)

Nesse contexto, a Lei Complementar criou o MTPREV apenas para gerir o regime próprio de previdência dos servidores Estaduais, o que não conduz à automática legitimidade de representação do ente federativo.

Com essas considerações, peço vênia ao douto Relator,
para rechaçar a preliminar de ilegitimidade passiva
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022:

APÓS O VOTO VISTA DO 1o VOGAL - DES. MARIO ROBERTO KONO , NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 2o VOGAL - DES LUIZ CARLOS DA COSTA. O RELATOR VOTOU PELO PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE 14 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

É esta a conclusão do bem-lançado voto do eminente relator,

Desembargador Alexandre Elias Filho:
À luz de tais considerações, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e dou-lhe provimento, a fim de acolher a preliminar e reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e, por consequência, julgar o feito extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. Condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, § 4o, inciso III, e § 6o, do CPC), ambos com exigibilidade suspensa, contudo, em razão dos benefícios da justiça gratuita deferidos em seu favor, nos termos da Lei n. 1.060/50 e do art. 98, § 3o, do CPC
.

Já o Primeiro Vogal, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, divergiu nos seguintes termos:
Não obstante o Mato Grosso Previdência – MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma liberdade no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, que dispõe sobre a criação da Mato Grosso Previdência – MTPREV
[...].
Nesse contexto, a Lei Complementar criou o MTPREV apenas para gerir o regime próprio de previdência dos servidores Estaduais, o que não conduz à automática legitimidade de representação do ente federativo. Com essas considerações, peço vênia ao douto Relator, para rechaçar a preliminar de ilegitimidade passiva
.

A parte dispositiva da sentença está assim redigida:

[...] Isto posto, com base na fundamentação retro, rejeito a preliminar aventada, julgo procedentes os pedidos da inicial para condenar o requerido ao pagamento retroativo das verbas no valor de R$ 439.395,96 (quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), conforme documento ID no. 478510, e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Ressalto que os juros de mora e correção monetária deverá observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Condeno os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3o, I do CPC/2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020. Roberto Teixeira Seror - Juiz de Direito [...]. (Id. 78021665).

A divergência consiste na presença ou não de legitimidade do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo de pretensão de recebimento de valores retroativos de pensão por morte, a título de paridade remuneratória, em tese, devidos à apelada
Eleodora Chaparro Silva
, em razão do falecimento de seu cônjuge Osmar Moreira Silva.

Logo, não se está a discutir o direito da apelada à pensão, mas tão somente se ela faz jus ao recebimento retroativo de paridade remuneratória do benefício, entre a data do deferimento (janeiro de 2007) e a efetiva implantação do reajuste da pensão (julho de 2015).

No caso, apesar de a Mato Grosso Previdência ser a responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 560, de 31 de dezembro de 2014, artigo 1o), cabe ao Estado de Mato Grosso, ao fim e ao cabo, suportar eventual ônus financeiro a ser pago em favor da beneficiária, por meio de precatório ou de Requisição de Pequeno Valor (RPV), já que compete à autarquia tão somente proceder ao pagamento do benefício a partir de sua implantação.

Assim, nada obsta, segundo penso, que um ou outro ou que ambos figurem no polo passivo nas causas de natureza previdenciária, ante o controle exercido pelo Estado consistente no “
poder que a Administração Central tem de influir sobre a pessoa descentralizada
” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de.
Curso de direito administrativo
. 28. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2011, p. 151).

Além disso, quanto à capacidade de autoadministração da autarquia, “
Não é demais repetir que se deve evitar o termo autonomia, em relação às autarquias, porque estas não têm o poder de criar o próprio direito, mas apenas a capacidade de se autoadministrar a respeito das matérias específicas que lhes foram destinadas pela pessoa pública política que lhes deu vida
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 538).

Ademais, a representação em juízo do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 111, de 1o de julho de 2002, artigo 2o, I) e da Mato Grosso Previdência (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 560, de 31 de dezembro de 2014, artigo 51) compete à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, ou seja, a defesa de ambos será exercida pelo mesmo órgão.

Art. 2o À Procuradoria-Geral do Estado compete:

I - representar judicial e extrajudicialmente o Estado;

[...]

Art. 51 Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido questões semelhantes acerca da legitimidade da União e do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS (autarquia federal) em demandas previdenciárias:

[...] A teor dos arts. 1o e 6o da Lei no 11.520/07, estando em disputa a concessão de pensão especial prometida a pessoas acometidas de hanseníase, ainda que os correspondentes valores devam ser custeados pelo Tesouro Nacional, evidencia-se presente a colegitimidade
passiva ad causam
do INSS (ao lado da União), na medida em que lhe cabe a responsabilidade por gerir o processamento, a manutenção e o pagamento mensal daquela pensão ao beneficiário. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1652291/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de junho de 2019).

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que tanto a União quanto o INSS são partes legítimas para compor o pólo passivo nas ações em que se postula a complementação de pensão de ex-ferroviário nos moldes da Lei 8.186/1991, uma vez que a União arca com os ônus financeiros da complementação, enquanto o Instituto é o responsável pelo pagamento do benefício. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1516994/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018).

Dessa forma, a circunstância de a pretensão ter sido proposta tão somente contra o Estado de Mato Grosso, não autoriza a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão de ilegitimidade passiva
ad causam
, pelo que voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida.

V O T O (RETIFICADOR)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
ação de cobrança originária
, rejeitou a prejudicial de mérito atinente à prescrição e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar o apelante ao pagamento das verbas retroativas no valor de R$ 439.395,96 (quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e seis centavos), em prol de
Eleodora Chaparro Silva
, a título de isonomia salarial incidente sobre o benefício de pensão por morte que percebe em decorrência do óbito de
Osmar Moreira Silva, devendo o respectivo montante ser
corrigido conforme o estabelecido no Tema 810 do STF.

Com efeito, em uma primeira oportunidade, após detida análise da controvérsia, votei no sentido de dar provimento ao recurso interposto, a fim de acolher a preliminar e reconhecer a
ilegitimidade passiva
do
Estado de Mato Grosso,
julgando, por consequência, extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Ainda, determinei que a apelada fosse condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, então fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, § 4o, inciso III, e § 6o, do CPC), ambos com exigibilidade suspensa, contudo,
em razão dos benefícios da
justiça gratuita
deferidos em seu favor,
nos termos da Lei n. 1.060/50 e do art. 98, § 3o, do CPC.

Ocorre que, ao rever a controvérsia, após os pedidos de vista do 1o Vogal, Exmo.
Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira
, e do 2o Vogal, Exmo.
Luiz Carlos da Silva
, levando em consideração os apontamentos realizados pelos eminentes Desembargadores e as peculiaridades do caso concreto,
retifico
o meu voto para rechaçar a preliminar de
ilegitimidade passiva
aventada pelo
Estado de Mato Grosso
.

Anoto que,
apenas no presente feito
, dada as peculiaridades do caso em estima, sobretudo ao se ter em perspectiva que a ação originária também busca a obtenção de valores pretéritos à criação da MTPREV, poderá o
Estado de Mato Grosso
também compor o polo passivo da demanda e
eventualmente
ser responsabilizado pelo pagamento dos valores ora reclamados.

Diante disso, dada as peculiaridades do caso em tela,
revejo meu posicionamento anterior, a fim de
rechaçar a preliminar de
ilegitimidade passiva
aventada pelo
Estado de Mato Grosso
.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
r
etifico
meu voto, a fim de
rechaçar a preliminar de
ilegitimidade passiva
aventada pelo
Estado de Mato Grosso
.

Superada a análise da citada preliminar e, considerando que ainda remanesce de apreciação as demais teses recursais versadas no apelo ofertado pelo
Estado de Mato Grosso
, retornem os autos conclusos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022